Tribunal: TJSP
Processo: 0005977-65.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Exigência de realização de exame criminológico. Pretensão de afastamento da determinação judicial. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de exame do mérito e de aprofundamento probatório na estreita via do habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Impetração não conhecida.